Tribunal: TJSP
Processo: 1038620-46.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1038620-46.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada EUNICE
MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038620-46.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 11868
2
Embargos de Declaração Cível no 1038620-46.2016.8.26.0053/50000
Embargante: São Paulo Previdência - Spprev
Embargado: Eunice Maria dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 11868
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de vício
indicado no art. 1022, CPC. Alteração dos critérios
utilizados
para
fixação
dos
consectários
legais.
Inaplicabilidade do Tema 810 de Repercussão Geral,
incidente apenas sobre as condenações da Fazenda
Pública.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos
pela São Paulo Previdência - SPPREV contra o acórdão de fls. 307/322,
que deu provimento ao seu recurso de apelação, para julgar procedente
o pedido formulado na inicial e, consequentemente, improcedente a
reconvenção.
Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão
apresenta erro material, na medida em que determinou a aplicação do
Tema 810 de Repercussão Geral quanto aos consectários legais,
aplicável apenas nas hipóteses de condenação da Fazenda Pública.
Instada a se manifestar (fls. 04), a embargada se
quedou inerte (fls. 06).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os presentes embargos devem ser acolhidos.
De fato, o regramento estabelecido no julgamento
do Tema 810 de Repercussão Geral (STF) é incidente apenas para as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038620-46.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 11868
3
condenações impostas à Fazenda Pública, o que não é o caso dos
autos, na qual esta se sagrou vencedora.
Vale ressaltar, ademais, que a própria ementa da Lei
n° 11.960/2009 indica que esta “altera e acresce dispositivo [...] ao art.
1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, para uniformizar a
atualização monetária de os juros incidentes sobre todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública”. Ou seja, o regramento jurídico
fixado no Acórdão recorrido para os consectários legais deve ser
revisto, por contradizer a própria literalidade do texto normativo.
Assim, é necessário o acolhimento destes embargos,
com efeitos modificativos, para que o capítulo referente aos
consectários legais passe a ter a seguinte redação:
Em relação aos consectários legais, de rigor a fixação dos
juros moratórios com base no art. 406 do Código Civil. Em
relação à correção monetária, incidirá a metodologia de
cálculo fixada na Tabela Prática do TJ-SP.
Em face do exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS. Para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038620-46.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 11868
4
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora